Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000147-70.2018.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE
Órgão julgador: RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0000147-70.2018.6.16.0186

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00001477020186160186
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 147-
70.2018.6.16.0186 que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Adilson
Nazareth Conde nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do
salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido; integrada pela sentença que deu
provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa e alterou o regime de cumprimento
de pena para o aberto. (Ação Penal proposta Ministério Público Eleitoral em face de Adilson
Nazareth Conde, como incurso nas sanções, em tese, do art. 289, do Código Eleitoral, vez que 'No
dia 18 de julho de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no centro de Colombo/PR, o ora denunciado
Adilson Nazareth Conde, de forma dolosa e estando ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua
conduta, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em
nome de Rafael de Souza Ramos, gerando a inscrição nº 1136 5501 0604. Na ocasião do
requerimento (fl. 167 dos autos em apenso), o ora denunciado se passando por terceira pessoa, fez
uso de documento com dados que não lhes correspondiam, qual seja uma certidão de nascimento
em nome de Rafael de Souza Ramos. Conforme laudos de perícia papiloscópica (fls. 37 e 46/52), os
dados biométricos fornecidos em nome de Rafael de Souza Ramos coincidem com os do ora
denunciado, tratando-se, pois, da mesma pessoa; Ref. Inquérito nº 33-34.2018.6.16.0186 (IPL nº
0781/2018 - SR/PF/PR); Notícia-crime nº 22-05.2018.6.16.0186; Processo nº 5017487-
65.2018.4.04.7000 - 23ª VF de Curitiba/PR; IPL nº 0447/2018 - SR/PF/PR; Ação Penal nº 5019609-
51.2018.4.04.7000 - 23ª VF de Curitiba/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADILSON NAZARETH CONDE (RECORRENTE)
ROBERTA MARIARA PENTEADO (ADVOGADO)
LUCIANA GABARDO (ADVOGADO)
JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

36036
866
08/06/2021 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.954

RECURSO CRIMINAL 0000147-70.2018.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE
- OAB/PR94947
ADVOGADO: ROBERTA MARIARA PENTEADO
- OAB/RJ150166
ADVOGADO: LUCIANA GABARDO
- OAB/PR56722
ADVOGADO: JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR
OAB/PR29071
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. ART.289 DO CÓDIGO ELEITORAL. PENA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR
FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPARECIMENTO PARA A INSCRIÇÃO ELEITORAL FRAUDULENTA
AFASTADA EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO NO LAUDO
PAPILOSCÓPICO DA BIOMETRIA DO RÉU COLETADA PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – DOSIMETRIA. PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO
LEGAL AUMENTADA DE 1/6 POR MAUS ANTECEDENTES EM RAZÃO
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO
DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 289
do Código Eleitoral, caracterizada pelo uso de documento falso para
inscrever-se eleitor na 186ª Zona Eleitoral de Colombo, impõe-se a
condenação do recorrente às penas previstas no tipo.
2.Pena-base aplicada no mínimo legal de 1(um) ano de reclusão e 5
(cinco) dias-multa, aumentada de 1/6 (um sexto), em razão dos maus
antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria.
2.1.Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, embora o
trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores havido no curso
da presente ação penal não incida na reincidência, tal fato se caracteriza
como maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
Num. 36036866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

3.Condenação à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime aberto, e 6 (seis) dias-multa (1/30) do salário mínimo vigente à
época do fato. Manutenção da sentença.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Criminal interposto por ADILSON NAZARETH CONDE, em face da
sentença de fls.569/575, proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que

julgou procedente a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
condenando o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.
2.Segundo a denúncia (fls.02/03), no dia 18 de julho de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no
centro de Colombo/PR, o denunciado
,
ADILSON NAZARETH CONDE fazendo uso de
documentos falsos, fez inscrição eleitoral fraudulentamente em nome de RAFAEL DE SOUZA
RAMOS, gerando a inscrição nº1136 5501 0604.
3.Consta ainda na denúncia que conforme os laudos de perícia papiloscópica (fls.37 e 46/62),
os dados biométricos fornecidos em nome de RAFAEL DE SOUZA RAMOS coincidem com os
do ora denunciado, tratando-se da mesma pessoa.
4.Na r. sentença o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
),
reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
havendo o reconhecimento de maus antecedentes do réu na fixação da pena-base em razão
de condenação criminal transitada em julgado.
5.Irresignado, o recorrente interpôs Apelação Criminal alegando, preliminarmente, a nulidade
da busca e apreensão realizada no seu apartamento, que resultou na apreensão de diversos
documentos e pertences do acusado.
6.Asseverou que jamais autorizou a entrada dos agentes policiais em sua residência e que
caberia a eles comprovar que a suposta autorização de fato existiu.
7.Aduziu, também, que no momento em que portava o documento falso foi abordado pelos
agentes no estacionamento do prédio e que não havia nenhuma situação de flagrante delito no
interior da residência que justificasse a entrada dos agentes.
8.No mérito, sustentou a ausência de prova lícita quanto à materialidade, bem como de provas
suficientes de ter o acusado concorrido para a infração penal.
Num. 36036866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

9.Alegou a inexistência de maus antecedentes na data do fato típico, vez que o trânsito em
julgado da condenação de outra ação penal ocorreu depois da data do fato discutido nestes
autos.
10.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que:
a) preliminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão realizada no
apartamento do apelante, com a consequente declaração de nulidade e respectivo
desentranhamento dos elementos de informação produzidos na fase de inquérito oriundos da
apreensão ilícita;
b) no mérito, seja o apelante absolvido pela ausência de prova lícita da materialidade delitiva e
de provas suficientes quanto à autoria;
c) seja afastada a circunstância judicial referente aos maus antecedentes do apelado, com a
consequente fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade
para pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
11.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (fls.671-679) pleiteando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, haja vista a inexistência de nulidades no decorrer
do processo e de estar comprovada a materialidade do delito e autoria do acusado.
12.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se peloconhecimento e
desprovimento do recursointerposto, com a consequente manutenção da sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso.
I – Preliminar de nulidade da busca e apreensão
2.Preliminarmente, o Apelante requer o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão
realizada em seu apartamento, alegando, para tanto, a ausência de mandado ou de
autorização para realização da diligência, bem como a inexistência de situação de flagrância
em sua residência.
3.De início, é importante esclarecer que a referida busca e apreensão foi realizada em razão de
um cumprimento de mandado de prisão referente a outro processo criminal, que gerou a
apreensão do título eleitoral fraudado do réu, que foi encaminhado ao Ministério Público
Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à
presente ação penal.
Num. 36036866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

4.Da análise dos autos verifica-se que foi efetivada uma denúncia anônima indicando o local
em que o réu estaria, sendo que os agentes policiais compareceram à residência do acusado,
em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos de Execução Penal
nº0001309-18.2017.8.16.0009.
5.Conforme consta no auto de prisão em flagrante (fls.23-26), constata-se que quando ocorreu
a abordagem o acusado teria apresentado documento falso em nome de RAFAEL DE SOUZA
RAMOS, oportunidade em que recebeu a voz de prisão em flagrante delito, bem como que o
acusado consentiu com a entrada dos agentes policiais em sua residência para a diligência de
busca e apreensão, o que foi confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório (fls.27).
6.Portanto, os documentos juntados aos autos não revelam qualquer situação que ensejasse a
nulidade da busca e apreensão, estando os depoimentos do agente policial condutor, da
testemunha, e do próprio acusado em plena conformidade, não havendo razão para se declarar
a nulidade do ato.
7.Ainda que houvesse, a análise acerca da nulidade da busca apreensão não seria
competência desta Justiça Eleitoral, porquanto o referido ato ocorreu por ocasião do
cumprimento do mandado de prisão expedido no processo de execução de pena sob
nº0001309-18.2017.8.16.0009, referente a fatos totalmente distintos do crime eleitoral discutido
nestes autos.
8.Ademais, conforme exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a consumação do delito
perquirido nestes autos se dá no momento da inscrição fraudulenta como eleitor e não da
apreensão do documento falso.
9.Sendo assim, rejeito a preliminar deduzida pelo Recorrente.
II - Mérito
10.Conforme o relatório, a Apelação Criminal tem por objeto a reforma da sentença prolatada
pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou procedente a denúncia oferecida
pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral e
condenou o acusadoADILSON NAZARETH CONDE, ora recorrente, à pena de 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente
à época do fato).
11.No mérito do recurso o recorrente sustenta a ausência de provas lícitas quanto à
materialidade do fato criminoso, a insuficiência de provas em relação à autoria, bem como a
não incidência dos maus antecedentes na dosimetria da pena.
12.Inicialmente, cumpre destacar que a consumação do crime previsto no artigo 289 do Código
Eleitoral imputado ao recorrente independe da obtenção do resultado ou de dolo específico do
agente, sendo suficiente a declaração de dados ou documentos falsos para o pedido de
inscrição eleitoral.
13.Não obstante as alegações do recorrente, o que se extrai das provas dos autos é que, de
fato, o acusado compareceu na sede da Justiça Eleitoral de Colombo/PR utilizando-se de
documentos falsos para inscrever-se fraudulentamente como eleitor em nome de RAFAEL DE
SOUZA RAMOS.
14.A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por provas documentais, laudos
periciais e corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução
do processo.
Num. 36036866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

15.Conforme se verifica do requerimento de alistamento eleitoral (fls.252) e pelo Laudo de
Perícia Papiloscópica (fls.62 – 68), o acusado se apresentou à Justiça Eleitoral como RAFAEL
DE SOUZA RAMOS, fornecendo seus dados biométricos (fls.53), que foram comparados aos
dados biométricos identificados no laudo de fls.34-37, em que foi identificado que ambos
pertencem ao réu, sendo
e
Rafael de Souza Ramos

Adilson Nazareth Conde a mesma
pessoa.
16.Ademais, quando da oitiva da testemunha Fabiano Emilio Ramos, ao ser mostrada uma
fotografia do sistema eleitoral do eleitor RAFAEL DE SOUZA RAMOS, a testemunha afirmou
reconhecer a pessoa como sendo o réu
.
ADILSON
17.Neste sentido, considerando o conjunto de provas documentais, periciais e a oitiva da
testemunha Fabiano, é incontroverso que houve uma inscrição eleitoral fraudulenta em nome
de Rafael de Souza Ramos, e que a autoria do delito recai sobre a pessoa do acusado
ADILSON NAZARETH CONDE, razão pela qual deve ser mantida a procedência da
denúncia oferecida pelo Ministério Público.
18.O recorrente declara que não realizou a inscrição fraudulenta no cartório eleitoral, mas sim
que teria encomendado tal documento, juntamente com o RG, CPF e CNH, de um indivíduo na
Praça da Sé na cidade de São Paulo-SP, pelos quais teria pago a quantia de R$4.000,00, a fim
de utilizá-los para tratamento médico, vez que, como estava foragido da polícia, não poderia
usar seu próprio nome. Como precisava se tratar antes de voltar para a prisão, comprou tais
documentos.
19.Em que pese tais alegações, tem-se que o título eleitoral ora fraudado foi realizado em
sistema de coleta biométrica de dados do eleitor, que impede que outra pessoa tenha realizado
a inscrição no lugar do réu, uma vez que, conforme perícia papiloscópica, restou comprovado
que a biometria coletada na inscrição eleitoral junto à 186ª Zona de Colombo é de ADILSON
.
NAZARETH CONDE Da mesma forma, a foto colhida na inscrição também foi reconhecida
pelas testemunhas, como sendo do réu.
20.Vale ressaltar que não houve apontamento de biometria em duplicidade pelo cadastro
eleitoral do sistema ELO, em razão do título eleitoral em nome do recorrente estar cancelado
desde 08.02.2012, por revisão do eleitorado na cidade de Monte Castelo-SP, não tendo sido
renovado até então.
21.Desta forma, tem-se como comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
22.No tocante àdosimetria da pena, observa-se que o juízo eleitoral condenou o recorrente
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa (1/30) do
), havendo o reconhecimento de maus antecedentes do
salário mínimo vigente à época do fato
réu na fixação da pena-base, em razão de condenação criminal transitada em julgado.
23.O recorrente pugna pelo não reconhecimento do crime praticado anteriormente ao ora em
análise, cujo trânsito em julgado se deu no curso do processo, como maus antecedentes, como
causa de aumento da pena base em 1/6 (um sexto).
24.Neste ponto também não lhe assiste razão.
25.Isso porque, nada obstante a condenação nos autos da Ação Penal
nº11924-02.2010.8.16.0013 não tenha transitado em julgado antes da prática do delito de
inscrição fraudulenta apurada nestes autos, é possível o reconhecimento daquela condenação
para a incidência de maus antecedentes, vez que o trânsito em julgado ocorreu em 08.10.2019,
.
no curso do processo ora em análise
Num. 36036866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

26.E este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS
DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO
CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO
PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
1.A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O
art.64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante
do art.61, I; não, para a fixação da pena-base do art.59, que trata dos antecedentes.
2.Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá
registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a
depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.
3.É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato
anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em
exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência.
Precedentes.
4.Habeas corpus denegado (STF – HC 135400 SP 4002084-55.2016.1.00.0000, Relator: Min.
Marco Aurélio, Data de Julgamento 06/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE –
05/09/2017) (grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU
NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em
julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal
fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
II - Recurso desprovido (RE 608718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 DIVULG 08-04-2011 PUBLIC 11-04-2011 EMENT
VOL-02500-02 PP-00410).

27.Desta forma, também não merece qualquer reparo a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
da 186ª Zona Eleitoral de Colombo na sentença, integrada pela decisão de Embargos, que
fixou, na primeira fase, a pena-base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 6 (seis)
dias-multa, diante da incidência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus
antecedentes, caracterizada na condenação definitiva posterior (autos
nº11924.02.2010.8.16.0013) à prática dos fatos apurados nestes autos, de acordo com o
relatório de informações processuais (fls.435/442), aumentando a pena em 1/6 (um sexto).
28.Na segunda fase, considerou-se inexistentes agravantes e atenuantes, como também
causas de aumento e diminuição, fixando-se a pena, em definitivo, em 1 (um) ano e
.
02 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto
Num. 36036866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

29.Ademais, a sentença afastou, com correção, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da presença dos maus
antecedentes do réu, apreciado nas circunstâncias judiciais.
30.Sendo assim, considerando restarem comprovadas nos autos a materialidade e a autoria
delitiva, bem como a possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes do réu para
fixação da pena, entendo não merecer reforma a sentença recorrida.
31.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
Criminal interposto por ADILSON NAZARETH CONDE e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença
por seus próprios
a quo
fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL Nº 0000147-70.2018.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ADILSON NAZARETH CONDE -
Advogados do(a) RECORRENTE: ROBERTA MARIARA PENTEADO - PR94947, LUCIANA
GABARDO - RJ150166, JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR56722, FRANCISCO DE ASSIS DO
REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - PR29071 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.

Num. 36036866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042

Num. 36036866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:13:34
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816133366000000035147042
mero do documento: 21060816133366000000035147042